Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. SUSPENSÃO CONCEDIDA EM RECURSO ESPECIAL PELO STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, proferiu decisão nos autos do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP suspendendo todos os processos que versem sobre a abrangência da coisa julgada na ação civil pública.
2. Em 21/7/2020, em decorrência dessa decisão, o Superior Tribunal de Justiça concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no REsp. no 1319232/DF.
3. Suspenso o julgamento deste recurso até que o Plenário do STF julgue o RE no 1.101.937/SP (Repercussão Geral, Tema 1075).